Tribunal: TJMT
Processo: 0002333-96.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ATRIUM VEÍCULOS LTDA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 17185/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA - CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNEDS - EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – LEI ESTADUAL No 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES –– DECRETO JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO - ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra indevida a exigência contida no art. 10, do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o. §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como requisito indispensável para o processamento de pedido de compensação tributária, por extrapolar os ditames da lei primária - Lei no 8.672/2007 - , que não previu qualquer exigência nesse sentido.
Por se tratar de norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode o Decreto inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, por violar o princípio da legalidade, como foi reconhecido pelo Tribunal Pleno deste Sodalício no julgamento da ADI n. 100642/2013.
Sentença ratificada, em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
ATRIUM VEÍCULOS LTDA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória n. 2333-96.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ATRIUM VEÍCULOS LTDA, MERCANTIL ANDROMEDA LTDA., DISVECO LTDA., MERCANTIL ADHARA LTDA., MERCANTIL LUNA LTDA., SOLARIS VEÍCULOS LTDA., para declarar a inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 526/2011, nos procedimentos de protocolo, processamento e finalização dos processos de compensação tributária, de que trata a Lei n. 8.672/07, quanto à vinculação da receita do imposto a fundo e condiciona a sua desvinculação ao pagamento de contribuição.
Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça para reexame obrigatório, como certificado a fl. 606.
Nesta Corte, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 611)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória que ATRIUM VEÍCULOS E OUTROS, movem em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 526/2011, nos procedimentos de protocolo, processamento e finalização dos processos de compensação tributária.
Na ação originária, as interessadas questionam a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 526/2011, que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, e Decreto n. 766/2011, que condicionam o direito à compensação tributária, garantido pela Lei Estadual n. 8.672/2007, às exigências constantes dos citados Decretos Autônomos.
Dessarte, a Lei Estadual no 8.672/2007, conferiu ao contribuinte o direito à extinção de créditos tributários e não tributários, cujo fato gerador tenham ocorrido até 31.12.09, por meio da compensação tributária, como se infere:
“Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009.
[...]
Art. 9o - Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário.
§ 1o - O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria ou da Procuradoria Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado. (Nova redação dada pela Lei 9.353/2010)” (grifei).

Logo, a legislação estadual permite ao contribuinte devedor proceder a quitação dos seus débitos fiscais, sejam eles de natureza tributária ou não, cujo fato gerador atenha ocorrido até a data de 31.12.09, por meio da compensação, na forma do art. 170 do CTN.
Ocorre que, a despeito do permissivo legal, a Fazenda Estadual está a condicionar o deferimento do pedido do contribuinte em sede administrativa, ao prévio recolhimento da contribuição prevista no artigo 1o, §4o da Lei n 9481/10 e artigo 6o § 2o, do Decreto Estadual no 526/2011, ou seja, ao pagamento de 40% do total atualizado do débito fiscal ao FUNEDS – Fundo de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, vejamos:
Art. 6o O valor e os efeitos da contribuição de que trata o § 4o do artigo 1o da Lei 9481/2010 serão determinados na forma deste artigo. (§ 4o do artigo 1o da Lei 9481/2010)
[...]
§ 2o O crédito ou ativo realizável de natureza tributária ou não, vinculado ao patrimônio do FUNEDS poderá ainda, ser dele desvinculado para fins da compensação prevista na Lei n° 8672, de 06 de julho de 2007, mediante o prévio recolhimento da contribuição de que trata o caput em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante principal devidamente atualizado, incorporado de todos os acréscimos moratórios cabíveis e, se for o caso, adicionado ainda, para fins de aplicação do referido percentual, de dez por cento do valor das penalidades registradas, devidamente atualizadas. (§§ 3o e 4o do artigo 1o da Lei 9481/2010)

Ademais, o art. 10 do citado Decreto Estadual no 526/2011, ainda condiciona a emissão da certidão a tal recolhimento, para proceder com a compensação dos débitos, em que pese a lei primária (Lei n. 8.672/07), nada dispuser nesse sentido.
Assim, é flagrante a ilegalidade do sobredito dispositivo infra legal, na medida em que seus termos extrapolam os limites da norma hierarquicamente superior (Lei no 8.672/2007), que, em momento algum, estabelece qualquer restrição ao contribuinte, cuja imposição, ao que se afigura, afeta diretamente o regular seguimento do procedimento compensatório que os contribuintes, ora interessados, pretendem inaugurar.
Eis o dispositivo mencionado, in verbis:
“[...] - Art. 10 – Não será processada a compensação prevista na Lei no 8.672, de 06 de junho de 2007, sem a prévia comprovação do efetivo recolhimento da contribuição a que se refere o §2o do artigo 6o deste Decreto, comprovada pelo respectivo DAR-1/AUT a ser anexado em vinte dias aos processos desta natureza em curso na data da publicação deste Decreto, os quais não serão concluídos ou homologados sem esta providência, cujo descumprimento caracterizará a desistência ou deserção com arquivamento dos autos de compensação, a ser proferida na expiração do prazo mediante despacho de ofício da autoridade administrativa que os detiver ou os processar”.

O art. 10, do Decreto Estadual no 526/2011, portanto, não se restringiu à sua função regulamentadora, vindo a estabelecer restrições indevidas ao procedimento de compensação, evidenciando-se, assim, a ilegalidade da exigência.
De mais a mais, a Lei n. 9.481/2010, regulamentada pelo sobredito decreto estadual, foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Tribunal, a qual foi julgada procedente, e, por arrastamento, foi reconhecida a incompatibilidade material do apontado Decreto estadual, como se infere:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.
3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data do Julgamento 26/06/2014, Data de Publicação no DJe 02/07/2014).

Logo, se afigura ilegítima a imposição prevista no Decreto n. 526/11, quanto ao pagamento da contribuição ao FUNEDS como condição para o processamento da compensação tributária, como reconhece esta Corte de Justiça em inúmeros julgados, senão vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO - ART. 10 DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 - ILEGALIDADE - EXORBITÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS PELA LEI No 9.481/2010 - sentença ratificada.
Afigura-se ilegal a imposição prevista no artigo 10 do Decreto Estadual no 526/2011 como condição para o processamento de compensação tributária, uma vez que exorbita os limites abalizados pela Lei no 9.481/2010, que não previu esta exigência.(N.U 0051922-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – LEI ESTADUAL No 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.
A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.
O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5o, XXXIV, “b” da CF) (N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ante o exposto, em remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantendo os termos estabelecidos pela Juízo a quo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR